Tribunal: CARF
Processo: 10166.727229/2013-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.727229/2013-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.498 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO AUGUSTO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
A dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do imposto em DAA é
possível quando paga em cumprimento a decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 02-62.346 da 7a Turma da DRJ
em Belo Horizonte/MG (fls. 48 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento no
2011/826905063183300, expedida em 15/07/2013, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2011, ano-calendário 2010, código 2904, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$11.619,04 e seus consectários legais,
com juros de mora calculados até 31/07/2013, fls. 26 a 29.
O lançamento decorreu da apuração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial
e/ou por escritura pública, no valor de R$43.955,80, com a seguinte manifestação da
autoridade lançadora:
O contribuinte fora intimado a apresentar Escritura Pública e Sentença do processo
que determinou pagamento de Pensão Alimentícia, mas não o fez. Então, enviou-se ao
contribuinte nova Intimação Fiscal (TIF 1530/2013), solicitando a apresentação de
Petição e Sentença do processo que determinou o pagamento de Pensão. Novamente, o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.727229/2013-89
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727229/2013-89

contribuinte não atendeu ao que lhe fora solicitado, e apresentou somente cópia do
Ofício por meio do qual solicitou-se à Fonte Pagadora a realização de descontos em
folha. Sem petição, sem sentença, e sem mais documentos, não se pode saber ao certo
se é possível, ou não, a dedução.
Cientificado da notificação em 30/07/2013, fls. 31, o contribuinte apresentou
impugnação em 26/08/2013, fls. 3 a 5, acompanhada dos documentos de fls. 9 a 13,
contestando o lançamento.
Alega que desde o exercício de 1993 vem declarando, para fins de abatimento do
imposto de renda, o pagamento de pensão alimentícia, cujo desconto foi determinado
pelo Juízo de Direito da 1a Vara de Família do Rio de Janeiro, em favor da senhora
Marly Moreno Lopes, no percentual de 30% de seus proventos.
Sustenta que, intimado, apresentou os documentos de que dispunha em seu poder, não
entregando os demais em virtude de residir em Brasília e não ter disponibilidade, no
prazo assinalado na intimação, em obtê-los na cidade do Rio de Janeiro.
Pondera que a Diretoria da Pagadoria de Pessoal da Marinha lhe enviou ofício, datado
de 13/02/2006, com informação sobre o pagamento de pensão alimentícia, documento
este que, no seu entendimento, é dotado da presunção de legalidade.
Requer que a Marinha do Brasil e a 1a Vara de Família do Rio de Janeiro sejam
oficiados para que forneçam os documentos solicitados pela Receita Federal do Brasil,
eis que é idoso e com dificuldade para se deslocar à cidade maravilhosa.
Pleiteia o acolhimento da impugnação, a revogação do lançamento ou suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Em 11/02/2014, fls. 38, apresentou petição e requereu a juntada dos documentos
referentes à determinação dos descontos para o pagamento da pensão alimentícia, fls. 39
a 43.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
De início, cabe pontuar que as provas apresentadas após o prazo previsto para a
apresentação da impugnação, mas antes da decisão de primeira instância, referentes às
matérias previamente questionadas, serão objeto de análise por esta autoridade
julgadora.
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário (artigo 151, III, do Código Tributário Nacional).
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
[...]
O Decreto no 70.235/72 dispôs sobre o processo administrativo fiscal e o seu artigo 15
trata da impugnação da exigência fiscal.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Enquanto, pois, pendente de julgamento a impugnação, não será possível promover a
cobrança amigável do débito, nem inscrevê-lo em dívida ativa e nem propor ação de
execução fiscal.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727229/2013-89

Provas. Ônus.
Não cabe à Receita Federal do Brasil realizar diligências junto a terceiros para que
apresentem provas que se relacionem com as deduções informadas pelo autuado na
declaração de ajuste anual.
Da mesma forma que o Decreto no 70.235/72 estabelece a obrigatoriedade do agente do
fisco em provar a ocorrência do ilícito fiscal, caput do artigo 9o, também impõe ao
sujeito passivo o ônus de provar o que alega, redação contida no inciso III do artigo 16,
sob pena de, não o fazendo, arcar com as conseqüências legais.
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Assim, indefere-se o pedido de diligência solicitado.
Pensão alimentícia. Dedução.
São dedutíveis para a apuração da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste
apenas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, sempre em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública (Lei
9.250/1995, arts. 4o, inc. II, e 8o, inc. II, “f”; RIR/1999, art. 78; Instrução Normativa
RFB 867/2008).
De acordo com os documentos de fls. 39 a 40, conclui-se que o Juízo de Direito da 1a
Vara de Família da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, em 10/10/1979, julgou
procedente em parte a ação para determinar que o autuado contribuísse para o sustento
da Ré e dos filhos comuns com pensão mensal de valor igual a 56,05% de seus ganhos
líquidos.
No julgamento da apelação, a Primeira Câmara Cível, em 29/09/1981, fls. 42 a 43,
acordou, unanimemente, em prover parcialmente o recurso para fixar em 50%
(cinquenta por cento) de todos os ganhos líquidos do obrigado, atuais e futuros,
inclusive décimos terceiros salários, oriundos de quaisquer fontes, na proporção de 30%
para a mulher e os restantes 20% divididos entre os dois filhos menores do casal, em
partes iguais.
A decisão de segundo grau não corresponde ao percentual que a fonte pagadora
Pagadoria de Pessoal da Marinha, CNPJ no 00.394.502/0438-97, efetuou no ano-
calendário 2010. A confirmar tal assertiva, basta verificar o resultado encontrado na
tabela adiante reproduzida, elaborada com as informações contidas na Dirf presente nos
bancos de dados da administração tributária, fls. 46 a 47.
A
B
C
D
E
F
Mês
Rendimentos
tributáveis
R$
Parcela
isenta R$
Pensão R$
Soma R$ (B +
C)
Percentual
(D/E)*100
jan/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
fev/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
mar/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
abr/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727229/2013-89

mai/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
jun/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
jul/10
10.288,36
1.499,15
3.536,25
11.787,51
30,00
ago/10
11.302,24
1.499,15
3.840,41
12.801,39
30,00
set/10
11.302,24
1.499,15
3.840,41
12.801,39
30,00
out/10
11.302,24
1.499,15
3.840,41
12.801,39
30,00
nov/10
11.302,24
1.499,15
3.840,41
12.801,39
30,00
dez/10
11.302,24
1.499,15
3.840,41
12.801,39
30,00

128.529,72
17.989,80
43.955,80
146.519,52
30,00
O ofício endereçado ao Comando Naval de Brasília - Diretoria de Finanças da Marinha
pelo Juiz de Direito da 1a Vara de Família, em 17/11/1993, fls. 12, solicita que o
desconto da pensão alimentícia observe a importância correspondente a 30% dos ganhos
do autuado, a qualquer título, a ser paga à Sra. Marly Moreno Lopes, conforme
determinação havida nos autos da Ação de Agravo de Instrumento, processo no 128.281.
O contribuinte se furtou a juntar nos autos a decisão contida no Agravo de Instrumento,
possíveis recursos existentes, e o trânsito em julgado da ação, tornando-se impossível a
esta autoridade julgadora inferir se os efeitos da decisão, e em qual medida, alcançam o
ano-calendário em discussão.
Como já fora demonstrado neste voto, é ônus do sujeito passivo provar o que alega.
Ante tais considerações, deve ser mantida a glosa apurada pelo fisco.
Conclusão.
Voto por julgar a impugnação improcedente e manter o crédito tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 05/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 02/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 65, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão alimentícia em
cumprimento de decisão judicial e ainda pugna pela nulidade da decisão da DRJ por inovação de
fundamento da infração lavrada no lançamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se à dedução de
pensão alimentícia glosada pelo Fisco.

Pensão alimentícia judicial
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte foi autuado por dedução
indevida de pensão alimentícia judicial. As glosas foram integralmente mantidas no julgamento
da impugnação na DRJ uma vez que a turma julgadora entendeu que, ainda que tenha sido
apresentada cópia de sentença judicial determinando os pagamentos, os percentuais descontados
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.498 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.727229/2013-89

em folha não coincidem com os estabelecidos em juízo e, ainda, que não foram trazidas peças do
processo na justiça indicando a continuidade da obrigação pelo período fiscalizado.
Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente reitera a natureza de obrigação
judicial dos pagamentos e alega inovação por parte da DRJ nos fundamentos para a glosa.
Da análise dos elementos disponíveis nos autos, tem-se que inovação nos
fundamentos não ocorreu pois o argumento da DRJ de que os percentuais de desconto em folha
não guardam correspondência com o que foi definido judicialmente só pôde ser construído
posteriormente, após a juntada das peças processuais que não haviam sido antes apresentadas por
ocasião da ação fiscal na Receita Federal. Assim, há que se rejeitar o argumento da pretensa
nulidade do acórdão recorrido.
Entretanto, nos aspectos relativos ao mérito de sua defesa, resta razão ao
recorrente pois, vejamos.
Os descontos em folha foram mantidos no ano em questão pela Pagadoria de
Pessoal da Marinha do Brasil, sob a denominação de “pensão judicial” (informe de fl. 9), o que
leva à conclusão, a não ser que sob fundadas suspeitas em sentido diverso, que de fato persistia a
obrigação para o pagador no período fiscalizado.
Quanto aos percentuais a serem descontados, o acórdão recorrido destaca que a
sentença os estabelece em 50% dos rendimentos totais do contribuinte e demonstra, dos dados da
DIRF da fonte pagadora, que foram efetivamente descontados 30%. Ora, se o desconto praticado
em folha de pagamento e a dedução dos respectivos valores foi em montante inferior ao que diz a
sentença, por razão não esclarecida no processo, tal fato não trás qualquer prejuízo ao Fisco, logo
não é de sua competência apreciar. Ao contrário, deduziu-se menos da base de cálculo do
imposto do que se poderia esperar, e logo a dedução deve ser aceita.
Desta forma, entendo que deve ser restabelecida a dedução de pensão alimentícia
judicial, conforme comprovado, no valor de R$ 43.955,80.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original